Tribunal: TJSP
Processo: 1026191-03.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo - Fase de conhecimento - Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros de Mora - Índices adequados, em consonância com os precedentes dos C. Tribunais Superiores - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos –

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo - Fase de conhecimento - Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros de Mora - Índices adequados, em consonância com os precedentes dos C. Tribunais Superiores - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos – Acórdão parcialmente modificado, com observação.